Tribunal: TJSP
Processo: 2146996-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo refutou pedido formulado pela ora agravante em que buscava o afastamento da multa por descumprimento de obrigação de fazer, imposta em ação civil pública ambiental. 2. Multa diária que não deve ser afastada, mas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo refutou pedido formulado pela ora agravante em que buscava o afastamento da multa por descumprimento de obrigação de fazer, imposta em ação civil pública ambiental. 2. Multa diária que não deve ser afastada, mas tão somente reduzida, considerando que no caso concreto a parte agravante não tem se furtado ao cumprimento da obrigação e que o valor em execução se mostra exorbitante e desproporcional quando cotejado com o dano ambiental. Cominação de multa no valor de R$ 3.000.000,00 reduzida para R$ 100.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146996-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são agravantes EGON
JANUS SZENTTAMASY e MADIOIL LUBRIFICANTES LTDA., é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146996-69.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 2/6
Voto no 36838
Processo no 2146996-69.2019.8.26.0000
Agravante: Egon Janus Szenttamasy
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Comarca de Jandira
Juiz prolator: Juliana Moraes Corregiari Bei
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
DIÁRIA.
REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo refutou pedido
formulado pela ora agravante em que buscava o afastamento da
multa por descumprimento de obrigação de fazer, imposta em
ação civil pública ambiental. 2. Multa diária que não deve ser
afastada, mas tão somente reduzida, considerando que no caso
concreto a parte agravante não tem se furtado ao cumprimento da
obrigação e que o valor em execução se mostra exorbitante e
desproporcional quando cotejado com o dano ambiental.
Cominação de multa no valor de R$ 3.000.000,00 reduzida para
R$ 100.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Egon Janus Szenttamasy contra a r. decisão reproduzida a fls.
16/19, por meio da qual a DD. Magistrada a quo rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença oposta contra o
Ministério Público de São Paulo, determinando o prosseguimento
da execução com a realização de penhora de valores pelo sistema
BacenJud.
Sustenta o agravante que desde 2013 vem se
empenhando no cumprimento da obrigação de retirada do passivo
ambiental (resíduos de borra ácida) do imóvel de sua propriedade
e que o cumprimento integral da obrigação não foi alcançado por
circunstâncias alheias à sua vontade: teve os bens bloqueados no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146996-69.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 3/6
curso da ação, não dispõe de patrimônio suficiente para promover
a retirada total do passivo ambiental, e as empresas contratadas
não cumpriram as obrigações nos prazos acordados. Diz que a
multa exequenda atingiu montante excessivo (R$ 3.000.000,00),
deixando de observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, prejudicando o próprio cumprimento da obrigação
de reparação ambiental. Aduz, no mais, que a manutenção da
decisão agravada causar-lhe-á dano material e psicológico
irreparáveis, além de implicar risco de dano processual e dano ao
meio ambiente.
Foi deferido o efeito suspensivo (fls. 133/134).
Contraminuta a fls. 142/143.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e
Coletivos
ofertou
parecer
(fls.
147/150)
no
sentido
do
desprovimento recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso admite provimento em parte.
Respeitada a intelecção da D. Prolatora, assiste
razão ao recorrente quanto à desproporcionalidade da multa em
execução, no importe de R$ 3.000.000,00.
Isso porque, consoante documentação acostada,
verifica-se que a parte agravante não tem se furtado, integralmente, ao cumprimento da obrigação imposta na
sentença1, de modo que a multa, como cominada, suscita
modulação, considerando as medidas de adimplemento que foram
1 Proferida nos autos da ação civil pública no 0004750-75.2010.8.26.0299

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146996-69.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 4/6
e vêm sendo tomadas pela parte agravante de forma gradual e
ainda o valor excessivo atingido.
De
fato,
os
documentos
de
fls.
81/119
demonstram que o agravante tem buscado dar cumprimento à
obrigação de recuperação dos danos ambientais, tendo firmado
contrato com empresas para retirada dos resíduos de borra ácida
do lago existente no imóvel de sua propriedade, e iniciado a
retirada de 67 toneladas do material contaminante. Dão conta,
ainda,
da
ocorrência
de
descumprimento
das
obrigações
contratuais por parte da empresa contratada, o que levou à
rescisão do contrato (fls. 120/125) e contribuiu para o atraso do
adimplemento da obrigação de recuperação ambiental.
Deve-se considerar, portanto, que, no caso: (i)
houve cumprimento parcial da obrigação; (ii) o valor da multa
cominada se mostra exorbitante, desproporcional quando cotejado
com o valor do dano ambiental; (iii) o atraso no cumprimento das
obrigações não se deve exclusivamente à parte agravante, como
consignado. Embora tais situações não eximam a parte agravante
de cumprir integral e eficazmente a obrigação, devem ser
consideradas na dosimetria da multa.
E, com relação à parte não cumprida
sem
qualquer prejuízo de reincidência da multa diária fixada em caso
de eventual e futuro descumprimento deve ser modulado o valor
da multa cominada para patamar mais razoável e proporcional a
fim de não caracterizar indevido excesso e de impedir o êxito da
própria execução.
Como cediço, o objetivo das astreintes não é
remuneratório
ou
indenizatório,
consiste
apenas
em
meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146996-69.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 5/6
coercitivo a inibir a recalcitrância da parte adversa, tornando
eventual
negligência
extremamente
onerosa
a
ponto
de
desestimular qualquer conduta ou ato tomado nesta direção.
E, na esteira de entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não
preclui, tampouco transita em julgado, podendo, por isso, ser
revista judicialmente mesmo em fase de execução da multa diária
imposta para coerção do cumprimento de decisão judicial.
A jurisprudência da referida Corte Superior é
pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa
julgada, por se tratar apenas de um meio de coerção indireta ao
cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou
suprimida posteriormente. Neste sentido, assentou a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 543-C, do CPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE
POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO.
COISA
JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou
autônoma, de documento relativo a direito disponível."
1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146996-69.2019.8.26.0000 - Jandira - VOTO No 6/6
decide a Egrégia SEGUNDA Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, dar provimento ao recurso especial para julgar
procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de excluir
as astreintes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Para os fins do
artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foram definidas as seguintes
teses: (i.1) "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental
ou autônoma, de documento relativo a direito disponível"; e (i.2) "A
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa
julgada". Consignada a presença da Dra. VANESSA CRISTINA CHAVES DA
SILVA MATIAS SOARES, pelo RECORRENTE BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.”
(STJ, 2a Seção, REsp 1333988 / SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Dj. 09/04/2014)
Portanto, comporta provimento o recurso quanto
ao pedido de minoração do valor cobrado a título de multa para
patamar mais razoável e proporcional. Diminui-se a multa para a
quantia fixa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Reitera-se: sem
prejuízo de incidir novamente a multa fixada em caso de futuro
descumprimento das obrigações impostas.
Diante do exposto, dá-se meu voto no sentido do
provimento parcial do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR